Tribunal: TJSP
Processo: 1007402-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato que a autora afirma não ter assinado com o banco réu – Origem e inadimplemento do contrato comprovados – Ato ilícito – Inocorrência – Improcedência mantida - Litigância de má-fé afastada –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato que a autora afirma não ter assinado com o banco réu – Origem e inadimplemento do contrato comprovados – Ato ilícito – Inocorrência – Improcedência mantida - Litigância de má-fé afastada – Recurso provido.